Tribunal: STF
Processo: ARE 1433035
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    POLICIAL MILITAR — APELAÇÃO CRIMINAL - ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS E CONDENAÇÃO DE OUTROS DOIS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA — ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA — APELOS DEFENSIVOS - ARGUIÇÃO DE PRELIMINARES - NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADIÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - REJEIÇÃO DAS QUESTÕES PRELIMINARES - MÉRITO - RÉUS CONDENADOS - CONJUNTO PROBATÓRIO PERFEITAMENTE APTO A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA — PROVA AMEALHADA NO CURSO DO IPM QUE FOI CORROBORADA NA FASE DO CONTRADITÓRIO - COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO PARA ALÉM DA MERA COAUTORIA - RÉU ABSOLVIDO - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO ABSOLUTÓRIO PARA A ALÍNEA “A”, PRIMEIRA PARTE, DO ARTIGO 439 DO CPPM — ABSOLVIÇÃO RECONHECIDA NOS TERMOS DA ALÍNEA “A”, SEGUNDA PARTE DO ART. 439 DO CPPM - DOSIMETRIA DAS PENAS - NOVA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E REDIMENSIONAMENTO DAS REPRIMENDAS - AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 70, II, “l”, DO CPM - NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO COMPORTAMENTO MERITÓRIO - INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DESCRITA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 288 DO CP — REDUÇÃO DO "QUANTUM" FINAL DAS PENAS — RECURSOS DE APELAÇÃO QUE COMPORTAM PARCIAL PROVIMENTO. Não há que se falar em obstáculo ao exercício das garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal diante da constatação de que a denúncia vem ancorada no IPM instaurado para apuração dos fatos e aponta suficientemente o fato criminoso e as razões de convicção. A prova produzida na fase inquisitorial é hábil para embasar decisão condenatória desde que submetida ao contraditório e se revele concorde com outros elementos existentes nos autos. Incidem no crime de associação criminosa policiais militares que se aliam entre si e com civis para o fim de praticar crimes. E passível de reparo a dosimetria da pena quando se mostra necessário o afastamento de circunstâncias judiciais e de circunstância agravante.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, somente para declarar as razões que motivaram a não concessão da suspensão condicional da pena.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente